Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700619-73.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: EDUARDO RODRIGUES DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de EDUARDO RODRIGUES DA COSTA (ID 76342890), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator